Tribunal: TJMT
Processo: 1003833-21.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 032.130.701-14 (RECORRIDO), GERALDO EDSON CORDIER POMPA - CPF: 018.278.075-98 (ADVOGADO), DANIEL LUCAS BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 061.181.205-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003833-21.2022.8.11.0013

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente:

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Recorrida:

LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DE ARAUJO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO NA CONEXÃO EM PERÍODO INFERIOR A 4 HORAS – PERDA DO VOO INTERNACIONAL – TEMPO EXÍGUO PARA EMBARQUE NO SEGUNDO VOO, ADQUIRIDO SEPARADAMENTE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Optando o consumidor pela compra de dois bilhetes separados, tem obrigação de observar o intervalo entre um e outro voo a fim de permitir a conexão segura, mormente quando se trata de voo internacional em que os trâmites para a saída do país exigem maior tempo das companhias aéreas e trâmites burocráticos.

2.

Caso concreto em que o trecho do primeiro voo do autor atrasou aproximadamente 3 horas, implicando na perda do voo internacional, que já havia sido contratado com tempo exíguo, sabidamente insuficiente para os procedimentos de embarque em voo internacional, ainda mais quando necessário novo check-in e despacho de bagagens em outro terminal no aeroporto de Guarulhos.

3.

Atraso no voo da companhia aérea que foi de três horas, pelo que não se justifica a sua responsabilização pela perda do voo internacional, tendo a parte autora dado causa aos danos materiais e morais que alega ter sofrido.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente seu voo implicando na perda da conexão para o voo internacional com atraso final de aproximadamente 24 horas.

Em síntese, o Autor informa que o trecho de sua viagem correspondente a Cuiabá/São Paulo, agendado para o dia 18/12/2021 às 16h10min e com previsão de chegada às 19h15min sofreu atraso. Aduz que na cidade de São Paulo realizaria uma conexão com destino ao aeroporto internacional de Pierre Elliott Trudeau no Canadá, entretanto, em razão do atraso no primeiro trecho na viagem precisou ser reacomodado para novo voo chegando ao seu destino com 24 horas de atraso. Afirma que permaneceu durante todo o período sem assistência material da empresa de modo que postula a restituição do valor desembolsado com alimentação e hospedagem, além de danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação das reclamadas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês do arbitramento, além da condenação em danos materiais no valor de R$ 314,60 (trezentos e quatorze reais e sessenta centavos) que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC.

A reclamada
GOL LINHAS AÉREAS S.A
postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a sentença comporta reforma.

A análise dos autos deve ser feita com base na relação das partes, qual seja: bilhete com saída de Cuiabá e destino São Paulo no dia 18 de dezembro de 2021 que sofreu atraso de aproximadamente 3 horas, implicando na perda do voo com destino a Paris,
contratado de forma separada pelo consumidor e por outra companhia aérea.

O atraso no voo do autor sequer ultrapassa o limite entendido como razoável pela ANAC (Resolução 141/2010) e pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (art. 230), que tem como parâmetro o limite de quatro horas, e que por isso não dá ensejo à responsabilização da parte reclamada a justificar a indenização pretendida.

É de notório conhecimento de que existe a possibilidade de ocorrer atrasos nos voos diante das próprias circunstâncias que cercam o transporte aéreo, onde condições climáticas, número de voos e outros elementos, fora do controle das transportadoras, influenciam a regularidade do serviço.

Portanto, o atraso inferior a quatro horas não é suficiente a caracterizar o dano pretendido pelo autor. Ainda, forçoso reconhecer que a cadeia de fatos que se sucederam (perda do voo com destino a Paris) decorre da culpa exclusiva do demandante.

Sucede que ao invés de adquirir um bilhete único, partilharam a viagem em dois bilhetes: um com o trecho Cuiabá – São Paulo operado pela recorrida e outro São Paulo - Paris, operado por companhia diversa.

Entre os voos, dispunham os autores de aproximadamente 3 horas (aterrissagem voo São Paulo às 19h25min e decolagem voo internacional, aproximadamente às 22h), tempo que já se mostraria extremamente exíguo caso corresse tudo dentro da normalidade, a considerar que o horário de chegada previsto é o do pouso da aeronave.

Ainda mais porque em São Paulo o autor também deveria fazer o check-in e despachar a bagagem em outro terminal, para o que se exige no mínimo três horas de antecedência para voos internacionais, ainda mais quando se trata de desembarque de voo com bagagem despachada, diminuindo ainda mais o tempo para o check-in e embarque no voo seguinte.

Logo, agiu o autor com culpa ao deixar uma janela exígua entre um voo e outro.

A situação seria diversa se o autor tivesse optado por adquirir um bilhete único, quando teria a companhia aqui demandada obrigação de garantir o embarque no voo seguinte, sendo responsável pela janela de tempo exígua entre um voo e outro, bem como por prestar assistência (translado, comida, hospedagem etc), ante o respectivo atraso.

Assim, ausente responsabilidade da Recorrente pelos fatos que se sucederam em decorrência do atraso, uma vez que decorreram de culpa exclusiva do consumidor, ausente, portanto, o dever de indenizar.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A

e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023